Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713793-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILDENE PEQUENO EVANGELISTA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA. PANDEMIA POR CORONAVÍRUS. REMARCAÇÃO. INVIABILIZADA. CANCELAMENTO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INTERMEDIAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.046/20. APLICABILIDADE. 1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. 2. O pedido de retenção do valor pago a título de taxa de inscrição não pode ser conhecido, pois não deduzido na origem, o que configura inovação recursal e supressão de instância. 3. Aplica-se à hipótese de cancelamento de contrato de intercâmbio e restituição de valores as regras previstas na Lei no 14.046/20. 4. Firmada entre as partes a possibilidade de cancelamento do contrato pelo consumidor e a restituição dos valores pagos, mediante a dedução da taxa de intermediação, de rigor a aplicabilidade do percentual fixado a tal título em 12% (doze por cento) do valor do contrato. 5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento. Sem honorários recursais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o, 14, 39, 42 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a parte recorrida não faz jus à retenção de 12% (doze por cento) do valor a título de intermediação, pois não teria cumprido com suas obrigações. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos do CDC indicados, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, estampado no item 4 da própria ementa do julgado, decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009